Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO.

I – O pedido de declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência, o nome do autor deve ser excluído da plataforma digital Serasa Limpa Nome.

II - Apelação provida.